Tribunal: TJDFT
Processo: 0703296-14.2023.8.07.0001
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-14
Data de publicação: 2023-07-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. PRESCRIÇÃO. INCLUSÃO NO CADASTRO “SERASA LIMPA NOME”. DANO MORAL.
I - A inclusão do nome da autora, por dívida prescrita, no programa Serasa Limpa Nome não caracteriza danos morais, pois se trata de serviço eletrônico para viabilizar a negociação de dívidas, sem publicidade, e não de cadastro de inadimplentes.
II – Apelação desprovida.